Tribunal: TJBA
Processo: 8061356-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061356-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MARIA VANDERLI MIRANDA DE SOUZA MOTA

Advogado(s)
:
NITHIELY MIRANDA DE SOUZA MOTA, JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra o acórdão de Id. 102513345, proferido por esta Quinta Câmara Cível, que deu parcial provimento à Apelação interposta pela Embargante, apenas para adequar os índices de juros e correção monetária nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantendo a sentença nos seus demais termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade no tocante à regularidade da medição do consumo de água, à distribuição do ônus da prova, à configuração do dano moral e à incidência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem meio de integração e não de substituição do julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou manifestar mero inconformismo com as razões que motivaram o julgamento.

4. Não se verifica omissão em relação ao acervo probatório do feito, posto que o aresto abordou explicitamente a conduta abusiva da concessionária, o padrão histórico do imóvel e o nítido defeito no hidrômetro que registrava consumo indevido.

5. Inexiste contradição no aresto que manteve a condenação em danos morais, tendo em vista que a reiteração das cobranças excessivas, as ameaças de corte e o reiterado descumprimento de liminar judicial superam o mero dissabor, restando desnecessária a efetiva interrupção do serviço ou negativação para caracterizar o abalo à personalidade no caso concreto.

6. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais deu-se de forma expressa, devendo eventual insurgência metodológica ou operacional fática ser dirimida em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão colegiada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, inadmitindo-se a utilização do recurso horizontal com o escopo de rediscutir o mérito da causa. 2. A reiteração de cobranças manifestamente excessivas e em descumprimento de tutela liminar, cumulada com ameaças de corte no fornecimento de serviço público essencial, caracteriza dano moral apto a amparar pretensão compensatória. 3. Eventuais questionamentos de ordem fática e operacional acrobatas dos cálculos dos juros moratórios com fulcro no novo regime da Lei nº 14.905/2024 devem ser relegados à fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Referências
: Código de Processo Civil, artigo
1.022.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.671.984/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

(STJ, AgInt no REsp n. 1.975.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8061356-07.2021.8.05.0001
, em que é embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. - EMBASA
, e embargado

MARIA VANDERLI MIRANDA DE SOUZA MOTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07